Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717700-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MIOCO WATANABE SAKAI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0720354-59.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (ID 233233309, na origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, formulado por MIOCO WATANABE SAKAI, representada por seus curadores, em face de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A, objetivando que a requerida amplie o tratamento domiciliar para 24 horas. Sustenta, resumidamente, a requerente é portadora de “Síndrome Demencial Mista (Vascular e Alzheimer), Epilepsia, Estado de Consciência Mínima, Disfagia grave som suporte de gastrostomia, Síndrome de Imobilidade com presença de contraturas musculares, Dupla incontinência (urinária e fecal), Traqueomalácia (Traqueostomizada desde 2022), ITU de repetição, necessitando de internação domiciliar com assistência de técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia motora e respiratória, 5 vezes por semana; acompanhamento nutricional mensal; fonoterapia 2 vezes/semana; visita médica semanal e visita de enfermagem semanal/quinzenal, alimentação especial, medicamentos, material de insumos, aspirador e nebulizador. Alega que o plano de saúde negou a ampliação do serviço de Home Care sob a alegação de falta de amparo contratual. Requer que a Requerida passe a disponibilizar o serviço de HOME CARE, conforme prescrição médica, fornecendo assistência de técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia motora e respiratória 5 vezes por semana; acompanhamento nutricional mensal; fonoterapia 2 vezes/semana; visita médica semanal e visita de enfermagem semanal/quinzenal, alimentação especial, medicamentos, material de insumos, aspirador e nebulizador, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Foram anexados documentos. A parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa da ampliação do tratamento home care se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de id 233199977, a autora é portadora de sérios problemas de saúde, necessitando do tratamento por home care, 24 horas por dia. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa de custeio integral da internação home care. Como se trata de situação limite em que há nítida possibilidade de violação de direito fundamental à saúde, deve a operadora cobrir integralmente a internação domiciliar home care, não sendo possível expor a vida da autora em risco. O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)” (AgInt no AREsp n. 1.962.473/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022). O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade, quando o médico é o responsável pela orientação terapêutica, não a operadora do plano, sob pena de cometimento de ato ilícito contratual. Por fim, é de se consignar que, na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, o de tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Requerida passe a disponibilizar o serviço de HOME CARE, conforme prescrição médica, fornecendo assistência de técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia motora e respiratória 5 vezes por semana; acompanhamento nutricional mensal; fonoterapia 2 vezes/semana; visita médica semanal e visita de enfermagem semanal/quinzenal, alimentação especial, medicamentos, material de insumos, aspirador e nebulizador, sob de pena incidir em multa cominatória, a ser arbitrada por este juízo. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. No agravo de instrumento (ID 71496930), o plano de saúde, ora agravante, defende, em síntese, a legitimidade da negativa de concessão do home care/internação domiciliar em virtude da inexistência da obrigatoriedade de cobertura. Sustenta que houve avaliação da equipe médica e de enfermagem, constatando que não há necessidade de acompanhamento de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas, conforme tabela NEAD, que indica pontuação final 10, não ensejando a necessidade de internação domiciliar. Assim, aponta não haver real necessidade por parte da agravada, sobretudo quanto ao técnico de enfermagem. Argumenta que os relatórios apresentados pela própria beneficiária indicam que ela necessita de cuidados básicos, que podem ser realizados por cuidador ou membro da família, e que a falta de condições financeiras da agravada ou de seus familiares para arcar com os serviços desejados de forma particular não faz nascer para a operadora o dever correspondente de custeio. Reforça que os serviços solicitados não possuem cobertura prevista pela ANS (Parecer técnico n° 05/2018 e a Resolução Normativa n° 465) e estão expressamente excluídos do contrato, conforme cláusula 4.1. Defende a taxatividade do rol da ANS. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada. Preparo recolhido (ID 71506153). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade,CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo pleiteado. No caso em apreço, a agravada ajuizou a ação originária com pedido de tutela de urgência para a disponibilização de todo o serviço de home care necessário. O juízo de origem deferiu a tutela pretendida, determinando que a agravante forneça o serviço de home care conforme prescrição médica. Verifica-se que a agravada, idosa de 85 anos, é beneficiária do plano de saúde da agravante desde 31/08/2020. Em novembro de 2022, após uma convulsão, foi internada na UTI do Hospital Santa Marta, tendo recebido alta em 03/12/2022, com recomendação de desospitalização. Em virtude disso, a agravante forneceu uma técnica de enfermagem durante 21 dias, com jornada de 8 horas diárias, para orientar a família quanto aos cuidados domiciliares. Em sequência, a família contratou profissionais particulares para garantir o acompanhamento 24 horas e vem arcando com os custos dos prestadores, medicamentos e insumos necessários. Atualmente, a agravada é acompanhada por um médico da agravante uma vez por mês e recebe visitas de uma enfermeira. Conforme laudo médico recente, datado de 14/03/2025 (ID 233199977), a agravada é portadora de síndrome demencial mista, epilepsia, estado de consciência mínima, disfagia grave, síndrome de imobilidade, dupla incontinência, traqueomalácia e ITU de repetição. Por essa razão, a médica assistente prescreveu a necessidade de internação em regime de home care, com fornecimento de técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia motora e respiratória 5 vezes por semana, acompanhamento nutricional mensal, fonoterapia 2 vezes por semana, visita médica semanal, visita de enfermagem semanal/quinzenal, alimentação especial, medicamentos, material de insumos, aspirador e nebulizador. Nota-se que o referido relatório médico ainda aponta que se trata “de paciente completamente acamada e dependente para o autocuidado, com necessidade de alimentação artificial enteral administrada por gastrostomia e uso de oxigenioterapia contínua sob máscara de nebulização por traqueostomia” (ID 233199977). Consta, igualmente, que “faz uso de fralda 24 horas, devido dupla incontinência e, portanto, necessita de troca de fralda noturna, associado à mudança de decúbito a cada 2 horas para evitar lesões de pele. Apresenta úlcera de pressão sacral grau I, sem ruptura de pele. Realiza aspirações traqueais diárias, com necessidade de posicionamento e ajuste de concentrador de oxigênio a depender do esforço respiratório” (ID 233199977). Por sua vez, o plano de saúde agravante fundamenta o pedido de suspensão da liminar em relatório médico, produzido por médico de sua equipe, segundo o qual, pela Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD, “amplamente reconhecida e utilizada no território nacional para a determinação da necessidade de internação domiciliar ou de atendimentos pontuais especializados, observou-se que o paciente, ao obter uma pontuação de apenas 10 pontos, não preenche os critérios estabelecidos para nenhuma das categorias previstas” para atendimento em regime de internação domiciliar. Assim, como a apreciação conjunta das opiniões dos experts indica divergência, quanto à imperiosa necessidade de prestação de serviços de saúde em regime domiciliar e ainda com assistência por técnico de enfermagem por 24 horas, há que se ter cautela e obstar os efeitos da tutela concedida pelo juízo a quo. Vale ressaltar a situação da agravada, que possui 85 anos, com “perfil mórbido complexo, com doenças em fase avançada de evolução, com curso progressivo, em que se espera piora gradual e inexorável do quadro apesar do tratamento proposto”, consoante dispõe o laudo médico. Destaca-se, ainda, que não há obrigatoriedade de adoção da tabela NEAD, não restando afastada a necessidade de cobertura com base na mencionada pontuação. Nesse contexto, se os médicos especialistas que acompanham o quadro de saúde do agravante recomendam o tratamento do paciente no sistema Home Care – 24 Horas, reputo justificada a concessão da internação domiciliar nos moldes determinados pelos profissionais médicos, até o julgamento de mérito da demanda. À título de elucidação, cito julgados deste e. Tribunal de Justiça quanto ao tema: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUTOR ACOMETIDO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC. RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO TOTAL DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS DE TERCEIROS. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. No caso concreto, verifica-se que o autor apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde. Depreende-se dos relatórios médicos constantes nos autos que o autor após ser acometido de Acidente Vascular Cerebral – AVC, ficou com diversas sequelas, estando totalmente dependente de cuidados de terceiros. A par de tudo isso, trata-se de pessoa idosa, circunstância relevante porque, sabidamente, torna ainda mais fragilizado o seu já crítico estado de saúde. 2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde do paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado. 3. A tentativa de afastar a necessidade de home care sob a alegação de que haveria a necessidade de utilização da tabela NEAD, a qual não indicaria sua elegibilidade, não merece prosperar. É ilegítimo qualquer recusa do tratamento com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da tabela NEAD, pois o referido instrumento não é obrigatório, sendo incapaz de aferir as reais condições do autor por se tratar de documento unilateralmente produzido e sequer lavrado por profissionais médicos, não sendo determinante para tomada de decisões por parte do médico assistente. 3.1 A referida tabela não é suficiente para aferir as reais condições do beneficiário. Apenas o médico especialista que acompanha o paciente é capaz de avaliar de forma integral a situação do doente e apontar o melhor tratamento para a recuperação do enfermo. Logo, havendo prescrição do médico acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 4. Os casos de tratamento na modalidade home care revelam que o atendimento configura, de toda sorte, modelo de atenção hospitalar, na qual há uma verdadeira internação que toma lugar fora da unidade hospitalar, mas que mantém a mesma essência daquela, posto que o serviço é prestado sob supervisão de equipe de saúde, devendo-se admitir a extensão da cobertura pelo plano de saúde, independentemente da limitação contratual. Assim, os serviços de home care, quando recomendado pelo médico, devem ser custeados pelo plano de saúde independentemente de previsão contratual, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, ainda mais quando justificada sua necessidade. 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar". 6. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação domiciliar, agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano. 7. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica do réu e a inexistência de amparo legal ou jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado (não se tratando de hipótese de dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual) e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, o qual necessitava de internação domiciliar imediata (ante a total dependência de cuidados de terceiros, nos termos dos relatórios médicos), a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), fixados na origem, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 8. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1976635, 0722523-42.2023.8.07.0016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INDICAÇÃO EXPRESSA. MÉDICO ASSISTENTE. 1. Diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 2. A necessidade de fornecimento do home care vai além dos critérios objetivos constantes na Tabela NEAD, haja vista que existem outras variáveis a serem ponderadas para garantir a integridade física dos beneficiários do plano, as quais somente poderão ser satisfatoriamente analisadas pelo médico responsável. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde (REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023, DJe 16/02/2023). 4. Recurso não provido. (Acórdão 1973566, 0715330-43.2022.8.07.0005, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PESSOA IDOSA. INDICAÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO DEVIDO. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, havendo prescrição desse profissional acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 3. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos, requisitos que, ao menos nesta análise preliminar, se mostram atendidos. 4. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CRITÉRIOS DA ABEMID. TABELA DE AVALIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NEAD). ALEGAÇÃO DE PACIENTE NÃO ELEGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravada conta hoje com 77 (setenta e sete) anos de idade, tendo sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) com trombólise e transformação hemorrágica, em agosto de 2023, encontrando-se internada desde então, primeiro na UTI e, atualmente, na enfermaria, com indicação médica para continuidade de tratamento por home care, com o objetivo de evitar o alto risco de infecções decorrentes da internação em ambiente hospitalar. 2. A jurisprudência desse e. TJDF tem entendido abusiva a negativa de cobertura do home care pelo plano de saúde, ainda que fundamentada na pontuação do NEAD, quando há indicação médica para a citada assistência domiciliar. Precedentes. 3. Não há falar-se em inelegibilidade da paciente que apresenta diversas sequelas, encontrando-se acamada e dependente, além de não possuir nenhuma movimentação do lado esquerdo do corpo e apresentar dificuldades com a fala, dependência para higiene pessoal e até mesmo para movimentos básicos de mudança de posição. 4. A suspensão da tutela de urgência, neste momento, afigura-se precipitada e gravosa à parte beneficiária do plano de saúde. Por outro lado, os custos do Home Care poderão ser cobrados da parte, se ao final da demanda se entender pela improcedência dos pedidos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1805513, 0746650-92.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.) Nesse descortino, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo interposto, uma vez não evidenciada a probabilidade do provimento recursal. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do Art. 43, inciso III, da Lei 10.741/03. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator